Tribunal: TJDFT
Processo: 0743817-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECRETO N° 11.846/2023. COMUTAÇÃO DE PENA. CONCURSO ENTRE CRIME IMPEDITIVO E CRIME NÃO IMPEDITIVO. REQUISITO OBJETIVO. AUSÊNCIA. NÃO CUMPRIMENTO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DA PENA CORRESPONDENTE AO CRIME IMPEDITIVO. ART. 9o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO PRESIDENCIAL. DECISÃO REFORMADA. DADO PROVIMENTO AO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, que objetiva a reforma da decisão que concedeu a comutação da pena ao agravado, de obter comutação de pena, com fundamento no Decreto n° 11.846/2023, relativamente a crime não impeditivo. 1.1. Na origem, o pedido de comutação foi deferido sob o fundamento de que o apenado cumpriu 2/3 (dois terços) da pena correspondente ao crime impeditivo, após a data do fato, consoante disposição do parágrafo único do art. 9o do Decreto no 11.846/2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão submetida à análise desta Corte consiste em definir se houve o cumprimento do requisito objetivo para a concessão do indulto da pena, com base no Decreto no 11.486/2003, referente a 2/3 (dois terços) do cumprimento da pena do crime impeditivo, no caso o delito de corrupção de menor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabe ao Presidente da República, porque inserida no bojo de sua competência privativa, a eleição dos critérios norteadores para o reconhecimento dos benefícios do indulto e da comutação, já tendo o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n° 1.364.192/RS, representativo da controvérsia, assentado a tese de que a concessão de indulto e comutação de pena deverá observar o cumprimento dos requisitos previstos no decreto presidencial pelo qual foram instituídos.
4. Ao exigir uma fração mais expressiva de cumprimento da pena, de 2/3 (dois terços) da reprimenda correspondente ao crime impeditivo, para os fins de comutação da pena pelo crime comum, a norma concessiva do indulto, ainda que sem impedi-lo por completo, impôs uma exigência adicional àquele que, no curso da execução penal, sofre nova condenação, desta vez, por um crime impeditivo, portanto, mais grave.
5. Nos termos do parágrafo único do artigo 9o do Decreto no 11.486/2003, havendo concurso com crime impeditivo, o indulto ou a comutação de pena correspondente ao crime não impeditivo somente será declarado quando o apenado cumprir 2/3 (dois) terços da pena correspondente ao crime impeditivo, o que não ocorreu no caso concreto, tendo em vista que em uma das condenações referente ao crime de corrução de menor (impeditivo), o agravado sequer iniciou o cumprimento da pena.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.